Tribunal: STF
Processo: HC 255600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.202/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), porque, 



    no dia 07 de novembro de 2013, por volta das 16h40, na Rua Brasileira, altura do n. 100, esquina com a Rodovia Fernão Dias, Jardim Tranquilidade, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ROGÉRIO VILELA, qualificado a fls. 13, transportava uma pistola marca Taurus, calibre 38, n. KCU 73972, de uso permitido, bem como 19 (dezenove) projéteis íntegros, de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão a fis. 11/12 e Laudo do Instituto de Criminalística acostado a fis. 46/47).



    Segundo apurado, na data acima, o denunciado conduzia o veiculo placas BMW/2633, transportando consigo a pistola acima descrita em uma bolsa armazenada no porta-malas, bem como as munições acondicionadas no porta-luvas do automóvel. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMORA NA IMPUGNAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGISTRO VENCIDO. IRRELEVÂNCIA PARA O TIPO PENAL DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A insurgência defensiva contra a condenação, apresentada mais de oito anos após a prolação do acórdão, caracteriza hipótese de nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência, dada a ausência de impugnação no momento oportuno.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alegação de nulidade deve ser deduzida tempestivamente, sob pena de preclusão, mesmo em hipóteses de supostas nulidades absolutas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.



    3. De toda forma, a tipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, questionada no mandamus, não é afastada pelo fato de a arma estar desmuniciada, por se tratar de crime de perigo abstrato. 



    4. O entendimento desta Corte quanto à atipicidade da conduta em casos de registro vencido é restrito à posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte (art. 14 da mesma lei), cujas elementares são distintas. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “a arma de fogo de propriedade do Paciente estava em um local do veículo e as munições em outro. Ou seja, a arma estava desmuniciada. Assim, nenhum risco para a sociedade”; e (b) “jamais quis o legislador punir criminalmente pessoa que, desavisada ou displicentemente, deixa de renovar ou transferir arma de fogo”. Requer, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a condenação do paciente transitou em julgado em julho de 2017. Este SUPREMO TRIBUNAL não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente